Tribunal: TJDFT
Processo: 0721944-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. SISBAJUD. PESQUISA REITERADA. “TEIMOSINHA”. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. MESMA MODALIDADE. INVIABILIDADE.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados.
3. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última diligência realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Precedentes.
4. A consulta reiterada no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando ausentes indícios mínimos de efetividade, extraídos justamente de pesquisa recente de ativos no mesmo mecanismo de busca, não atende aos princípios da razoabilidade e da economia processual, uma vez que transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de valores do devedor que possam satisfazer a dívida, incumbência esta que cabe ao credor.
5. Constatado o deferimento recente do pedido e a realização da diligência via SISBAJUD, de maneira permanente e reiterada, pelo prazo de 30 dias, sem efetividade, é inviável a renovação da medida, pois transfere integralmente ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens e ativos em nome dos devedores.
6. Recurso conhecido e não provido.